Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710748-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FLÁVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS e ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK (autores) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação cautelar de produção de provas ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS, indeferiu o processamento da inicial, extinguindo o feito sem análise de mérito, na forma do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condenou os autores ao pagamento das custas, porém não fixou honorários, devido à ausência de contraditório (ID 30469466). Em suas razões recursais (ID 30469473), os apelantes/autores narram que ajuizaram a ação de produção antecipada de provas com a finalidade de propor eventual ação anulatória de assembleia geral extraordinária do condomínio apelado, seguindo alegado comando judicial prolatado em causa correlata. Tecem considerações acerca do acesso à justiça, do princípio da proporcionalidade e da efetividade processual. Alegam violação patente da moralidade e da ética eleitoral e administrativa em relação às eleições do condomínio apelado. Fazem menção ao direito constitucional de propriedade. Alegam insatisfação dos moradores do condomínio apelado. Citam violação ao artigo 1.348, do Código Civil. Discorrem sobre o conceito de condomínio edilício. Dizem que a apelante FLÁVIA KAMERS tentou, sem sucesso, acessar documentos do condomínio apelado no contexto de eleições. Citam uso indevido do condomínio apelado com finalidade eleitoral, além de falta de transparência. Defendem a possibilidade de ajuizamento da ação cautelar de produção antecipada de provas, na forma do artigo 381, do Código de Processo Civil. Argumentam que a produção de provas facilitaria a anulação de assembleia do condomínio, citando os artigos 1.349 e 1355, do Código Civil. Ressaltam a necessidade de obter atas e documentos relativos a contas desde 2018, além de todos os contratos da gestão do condomínio, bem como vídeo da assembleia geral ordinária de 27/03/2021. Preparo comprovado (ID 30469480). Em contrarrazões de ID 30469492, o condomínio apelado alega, em preliminar, a inobservância da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Ademais, junta aos autos a documentação alegadamente requerida pelos recorrentes/autores. No despacho de ID 30665977, os recorrentes foram intimados para se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas pelo condomínio apelado, em especial, sobre a presença dos pressupostos de conhecimento do recurso. Na petição de ID 31412990, os apelantes reiteraram argumentos das razões recursais, notadamente em relação à ausência de transparência e à falta de gestão em relação ao condomínio apelado, e pugnaram pelo prosseguimento do julgamento. Em 13/01/2022, os apelantes noticiaram a renúncia do antigo síndico e substituição deste pela recorrente FLÁVIA. Dizem que conseguiram, extrajudicialmente, o acesso à documentação pretendida com a ação judicial. Ao final, suscitam a perda de objeto da demanda. Intimado pelo despacho de ID 31900528 acerca da possível perda de objeto do recurso, o condomínio apelado apresentou manifestação de ID 32019878, por meio da qual pugna pelo não conhecimento do recurso e a consequente condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, tendo em vista o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Compulsando os autos, verifica-se que houve a perda superveniente do interesse de agir dos recorrentes/autores. Isso porque a tutela judicial se tornou desnecessária após a renúncia do síndico do condomínio apelado e a assunção da gestão pela apelante/autora FLÁVIA KAMERS, o que ensejou o acesso aos documentos almejados na ação de origem. Destarte, não há como conhecer do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Neste contexto, a condenação em honorários de sucumbência recursal deve ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, consideradas as peculiaridades de cada situação concreta. Ocorre, contudo, que se revela inviável definir quem deu causa ao processo na hipótese fática em análise, já que a renúncia do síndico do condomínio apelado (terceiro estranho aos autos) esvazia a análise do direito de produção de provas pleiteado na demanda. Nesse sentido, bem se vê que não se trata de desistência ou desinteresse dos autores, nem sequer reconhecimento do pedido. Desse modo, com estrita observância ao caso concreto, não há que falar em fixação e majoração de honorários advocatícios, quer em desfavor dos autores, quer em desfavor da parte ré. Nesse sentido, confira-se julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA NA ORIGEM FRENTE À DECLARADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SEJA FIXADA EM SEU FAVOR A VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO REJEITADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COM EFEITO, É BEM VERDADE QUE ESTA CORTE SUPERIOR TEM A DIRETRIZ DE QUE, HAVENDO INTERESSE DE AGIR, QUANDO AJUIZADA A AÇÃO CAUTELAR, E SENDO EXTINTO O PROCESSO POR SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL, RESPONDERÁ PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AQUELE QUE DEU CAUSA À DEMANDA (AGINT NO RESP 1.768.535/SC, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 25.9.2019). NA PRESENTE DEMANDA, A CORTE REGIONAL AFASTOU OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PARA AMBAS AS PARTES, POR ENTENDER QUE NÃO FOI O CASO DE DESISTÊNCIA OU DESINTERESSE DO AUTOR, NEM SEQUER RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO APELANTE (FLS. 642). POR TAL RAZÃO, INOCORREU OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10 DO CÓDIGO FUX). AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora, na hipótese de perda superveniente de interesse de agir, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A respeito do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que, havendo interesse de agir, quando ajuizada a Ação Cautelar, e sendo extinto o processo por superveniente perda do interesse processual, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda (AgInt no REsp. 1.768.535/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.9.2019; REsp. 1.782.078/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019). 3. Na presente demanda, dissertou a Corte Regional de origem que, não sendo o caso de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido pelo apelante, não há o que se falar em eventual ônus da sucumbência (fls. 642). 4. Dessume-se do aresto que não houve atribuição de causalidade da demanda ao Ministério Público autor da ação. Ao contrário, o Tribunal Regional afastou os ônus de sucumbência para ambas as partes, por entender que não foi o caso de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido pelo apelante. 5. Por tal razão - e tendo como âncora os fatos e provas insertos no aresto recorrido, cuja revisão é insuscetível em âmbito de recorribilidade extraordinária -, não houve violação, na espécie, do art. 85, § 10 do Código Fux, pois a Corte de origem, segundo a leitura que fez da demanda proposta e do cenário processual que se ultimou, reputou não ser hipótese de atribuição de ônus de sucumbência, quer em desfavor do autor, quer em desfavor do réu. 6. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido. (AgInt no REsp 1862867/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020, g.n.) Assim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do não conhecimento do recurso. Ante o exposto, declaro a perda superveniente do objeto, restando prejudicada a apelação, razão pela qual, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios pelos motivos expostos anteriormente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator